Tribunal: STF
Processo: ARE 1347711
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "MANDADO DE SEGURANÇA. TETO REMUNERATÓRIO ESTADUAL. ART. 37, § 12, DA CF/88, E ART. 33, § 8º, DA CE/89. LIMITE ÚNICO. SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REAJUSTE. RESOLUÇÃO Nº 05/2018-OE. DECISÃO DO CNJ. REFLEXO NO LIMITE REMUNERATÓRIO PARA OS SERVIDORES DO ESTADO. PRECEDENTES.



    1. O Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento no art. 37, § 12, da Constituição Federal, adotou como teto remuneratório único o subsídio mensal dos Desembargadores deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 33, § 8º, da Constituição Estadual.



    2. Esta Corte, em decorrência da Lei nº 13.752/2018, editou a Resolução nº 05/2018-OE, fixando novo subsídio aos Desembargadores, valor que deve ser observado como limite remuneratório no âmbito de todos os Poderes do Estado, excetuada apenas a remuneração dos Deputados estaduais.



    3. A Resolução nº 05/2018-OE está alicerçada em decisão do Conselho Nacional de Justiça, com força normativa, que assegurou o reajustamento automático do valor o subsídio da magistratura estadual quando da alteração do valor do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, em observância ao disposto no art. 93, inciso V, da Constituição Federal.



    4. Está configurado, assim, o direito líquido e certo do impetrante à adoção do atual subsídio dos Desembargados do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul como teto remuneratório estadual, a partir da data de impetração deste mandamus.



    POR MAIORIA, SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 18, 37, "caput", incisos X e XI, e §12, e 60, § 4º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior.” (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente